Tribunal: TJDFT
Processo: 0730700-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730700-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIVANIA ALVES DA FONSECA, JOSE UILHAM GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO SEVERO DE SOUZA, AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CITYCAR MULTIMARCAS EIRELI - ME, VIA SUL AUTOMOVEIS LTDA - ME, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE UILHAM GONCALVES DA SILVA e OUTRA contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, no cumprimento provisório de sentença n. 0002220-28.2016.8.07.0005, movida em desfavor de ANTONIO SEVERO DE SOUZA e OUTROS, rejeitou a aplicação de multa pelo descumprimento da parte agravada em transferir o veículo para seu nome, por ausência de previsão na sentença e pela adoção de medida alternativa para a implementação da obrigação (ID 100881692, origem). Nas razões recursais (ID 29302299), narra tratar-se na origem de ação de obrigação de fazer para a anulação dos contratos de compra e venda de veículo e de financiamento, cuja sentença de procedência reconheceu a nulidade das avenças e determinou o retorno das partes ao status quo ante, com a condenação da parte requerida à restituição em dobro das arras, ressarcimento de todas as parcelas de financiamento e condenação em danos morais; por fim, determinou à parte autora a devolução do veículo. Informa não ter a agravada BV Financeira retirado o veículo do nome do agravante José Uilham, apesar de o bem já ter sido devolvido, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação de fazer. Entende, assim, ser passível a imposição de multa, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil, mesmo que não haja a previsão na sentença, pois a penalidade visa compelir o inadimplente ao cumprimento da obrigação, a fim de dar efetividade à tutela jurisdicional. Destaca, ainda, o perigo da demora, pois o julgador a quo poderá determinar o arquivamento do feito a qualquer momento. Colaciono julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca o deferimento da antecipação de tutela para que seja fixada multa em face parte executada. No mérito, o reconhecimento da inexequibilidade e excesso da execução. Desnecessário o recolhimento do preparo, pois os agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu a aplicação de multa pelo descumprimento da parte agravada em transferir o veículo para seu nome, por ausência de previsão na sentença e pela adoção de medida alternativa para a implementação da obrigação. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito dos agravantes. Não obstante seja possível a cominação de multa na fase executiva do processo, aparentemente não se mostra necessária a imposição de penalidade pecuniária no caso vertente. Com efeito, o magistrado a quo, a fim de dar efetividade ao cumprimento da obrigação de fazer, determinou, como medida alternativa, a expedição de ofício ao Detran/DF e DER-DF, requisitando a transferência de titularidade do veículo objeto dos autos para o nome da BV Financeira, além dos débitos (multas, licenciamento, seguro obrigatório) e pontuações correlatas às infrações de trânsito incidentes sobre o bem, a partir de 28/10/2020, data de entrega deste à requerida (ID 97745893, origem). Por outro lado, deixo de vislumbrar risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação a fim de justificar a medida pleiteada, pois não há nada que indique a intenção do juízo a quo em arquivar o feito em prejuízo dos agravantes. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator